Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-13.2022.8.11.0035
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000072-13.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISLAINE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 032.513.971-76 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0008-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais.

2. Ressalte-se ainda que mesmo após a propositura da ação judicial, a empresa Reclamada não realizou o estorno do valor do produto adquirido ou demonstrou interesse em solucionar a entrega do bem, demonstrando descaso com a situação vivenciada pelo consumidor.

3. Quantum indenizatório de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que que não comporta redução, porquanto
fixado aquém do usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar, solidariamente, as reclamadas ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e ao reembolso de R$1.145,76 (um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços das reclamadas.

A recorrente MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a inexistência de ato ilícito

ou abusivo que configure o dever de indenizar. Aduz que os consumidores são avisados que o prazo de entrega é apenas uma previsão e que pode ser prorrogado por motivos externos. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023